Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706308-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEDA AGUILAR SOARES AGRAVADO: WANDERLEY FERNANDES LEITE, AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, SAMIR FERNANDES LEITE, GLADYS FERNANDES LEITE, IVONE FERNANDES LEITE DIAS, BEATRIZ FERNANDES MOURA SANSAO, LORENA FERNANDES MOURA SANSAO, GABRIELA PEREIRA DE ASSUMPCAO, TALITA ROSA FERNANDES LEITE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEDA AGUILAR SOARES, com pedido de efeitos infringentes, contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 53861331). Nos termos do art. 1023, §2o, do CPC, intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 14:48:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador